Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715956-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PANDENIA COVID–19. ONEROSIVIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA NO CASO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se a parte autora não requereu a produção de provas no momento oportuno, não pode afirmar que sofreu cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A suspensão das atividades do comércio, em virtude da pandemia da Covid-19, trouxe para os comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que dificultaram ou inviabilizaram o pagamento de alugueres, ante a diminuição do faturamento. 3. A redução de faturamento em decorrência do fechamento do comércio e da imposição de restrições de circulação atingiram tanto os locadores quanto os locatários. 4. No caso concreto, restou comprovado que o locador, a fim manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença, concedeu diversas benesses ao locatário. 5. As reduções concedidas voluntariamente pelo locador mostraram-se adequadas e suficientes para alcançar o reequilíbrio contratual, o que afasta o pleito de exoneração da cláusula penal pela rescisão antecipada. 6. A multa estipulada para os casos de rescisão antecipada de contrato de locação de imóveis deverá ser proporcional ao tempo que restava para o integral cumprimento. Inteligência do art. 4° da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), com as alterações trazidas pela Lei no 12.112/2009, e art. 413 do Código Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 317, 413 e 478, todos do Código Civil, requerendo a declaração de inexigibilidade, a exoneração ou a redução da multa contratual a um patamar razoável. Aduz que o ônus da rescisão, ao qual não deu causa, não pode ser atribuído à insurgente, em razão de um quadro pandêmico que desequilibrou a relação jurídica entabulada. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493 (ID 43075833). Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários recursais (ID 50867938). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 317, 413 e 478, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que (ID 41515140): “No caso em análise não há que se falar em onerosidade excessiva, visto que, ao longo de todo o período em que o contrato vigorou, A Apelada auxiliou a Apelante renunciando a inúmeros direitos previstos no ajuste visando manter o equilíbrio econômico e financeiro para ambas as partes. (...) Percebe-se que o pleito da Apelante de ser exonerada do pagamento da cláusula penal estabelecida na Clausula Décima Segunda, § 5°, do Contrato não condiz com os princípios da função social dos contratos, boa-fé objetiva e equilíbrio entre as partes, que devem ser observados mesmo no caótico cenário vivenciado no mundo, diante dos nefastos efeitos do novo Coronavírus. Ademais, as obrigações pecuniárias foram readequadas unilateralmente pela Apelada, com redução dos alugueres, encargos condominiais e fundos de promoção e propaganda. Contudo, o art. 413 do Código Civil disciplina que “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte.” No caso, o contrato de locação Id. 33776211 estabelecia que o prazo de locação seria de 60 (sessenta) meses, com o início da vigência em 21.2.2020 e término em 10.2.2025. Contudo, em 31.3.2021, o contrato foi rescindido. Logo, dos 60 meses estipulados para vigorar, o contrato permaneceu vigente por 13 meses (21.2.2020 a 31.3.2021). A multa estipulada para os casos de rescisão antecipada de contrato de locação de imóveis deverá ser proporcional ao tempo que restava para o integral cumprimento. (...) Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da multa rescisória deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da rescisão do contrato, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil. Na correção monetária deve ser aplicado o INPC, a partir da data da rescisão.” Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493 (ID 43075833). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020